Tribunal: STF
Processo: AP 1059
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no qual se comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (Petição STF nº 5766/2024, eDoc. 139).



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando as seguintes violações:



    - foi possível constatar que no dia: 17/12/2023 a`s 12h35min. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ZONA DE INCLUSA~O.



    - foi possível constatar que no dia: 31/12/2023 a`s 09h08min. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA.



    - foi possível constatar que no dia: 7/01/2024 a`s 04h14min. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ZONA DE INCLUSA~O.



    Intimada, a Defesa apresentou justificativas (eDoc 148).



    Tendo em vista as justificativas da defesa, determinei à Central de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal que apresentasse relatório indicando possíveis falhas que ocorreram com o aparelho eletrônico da ré ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 158).



    Por meio do Ofício Nº 24/2024 - SEAPE/CIME, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal prestou os seguintes esclarecimentos acerca da monitoração eletrônica de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 163):



    - O deslocamento realizado pela monitorada em 17/12/2023 pode ser confirmado através do rastro gerado pelo Sistema de Monitoração (imagem 02136081782). A regra de recolhimento domiciliar é conhecida pela acusada. Está presente de forma clara em seu Alvará de Soltura e foi reforçado nas orientações recebidas do CIME no momento da instalação;



    - A descarga da bateria ocorrida em 31/12/2023, através do Relatório (Imagem 03 136081843). Às 09h08m o equipamento indica 0% de carga e deixa de enviar coordenadas ao CIME. Após início da recarga, às 09h54m, volta a funcionar com a regularidade esperada. O envio de SMS foi efetuado de duas maneiras: automaticamente pelo sistema (às 05h24m e às 07h28m) (Imagem 04 136081887) e manualmente pelo operador de plantão (às 09h30m) Imagem 05 136081924;



    - A violação registrada em 07/01/2024: o evento foi registrado entre 04h e 05h da manhã. Pela informação prestada pela defesa, a usuária encontrava-se dormindo no momento. Segundo a empresa desenvolvedora do Sistema de Monitoração, é possível que tenha ocorrido um evento denominado reflexão de sinal. Isso pode ocorrer devido à posição da antena e, excepcionalmente, dos satélites no momento da captação de coordenadas. Quando uma sequência ininterrupta de registros GPS apresentam essa condição de reflexão fora da área delimitada como zona de inclusão, durante um período significativo, o sistema pode registrar o alerta de violação. Diferente da ocorrência anterior, este evento não possui o mesmo tipo de rastro. Essa informação só pôde ser constatada após verificação pontual de todos os dados recebidos ao longo do dia 07. Dessa forma, a violação tratada neste tópico pode ser desconsiderada;



    - Choque elétrico: a transmissão de energia só acontece pela porta de carregamento. Entretanto, a tensão utilizada é de 05 volts, com corrente elétrica de 2 amperes. Não sendo suficiente para causar descarga elétrica ou outro tipo de dano ao seu usuário. Ademais, o invólucro da tornozeleira é feito de material emborrachado e plástico, ou seja, não condutores de energia elétrica. O único risco de choque existente é na conexão da fonte de alimentação à tomada elétrica da residência da monitorada. Todavia, a análise da rede elétrica da comunidade onde reside não poderia ser feita pelo CIME, por falta de competência/atribuição. Por fim, os equipamentos utilizados no Distrito Federal possuem certificação da Agência Nacional de Telecomunicações. Caso necessário, os relatórios de ensaios e homologação serão disponibilizados; 136081980 e 136082016



    - A substituição de tornozeleiras pelo CIME pode ser dar por diversos motivos: ajuste de pulseira, adequação dos chips à região onde residem seus usuários, alternância de membros inferiores, avaria no conector da fonte de alimentação (inclusive pelo uso incorreto da fonte de alimentação), etc. Dessa forma, eventual troca de dispositivos não podem, por si só, anular todas as informações prestadas anteriormente.



    Em 25/03/2024, intimei a defesa da ré para prestar esclarecimentos, acerca das informações prestadas pela SEAPE/CIME, sob pena de decretação imediata da prisão. (eDoc. 168)



    Em 03/04/2024, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (Petição STF nº 36273/2024, eDoc. 173)):



    Inicialmente, é de extrema importância ressaltar o trecho dos esclarecimentos da SEAPE/CIME onde afirmam que possivelmente houve o chamado “reflexão de sinal”, vejamos:



     “Segundo a empresa desenvolvedora do Sistema de Monitoração, é possível que tenha ocorrido um evento denominado reflexão de sinal. Isso pode ocorrer devido à posição da antena e, excepcionalmente, dos satélites no momento da captação de coordenadas. Quando uma sequência ininterrupta de registros GPS apresenta essa condição de reflexão fora da área delimitada como zona de inclusão, durante um período significativo, o sistema pode registrar o alerta de violação. 



    Tanto é verdade, que conforme mensagens de WhatsApp e o Vídeo que colaciono à presente manifestação, é possível notar que, por inúmeras vezes, a tornozeleira apresenta oscilações de sinais. No vídeo apresentado, é possível notar que o aparelho pisca e emite som como se a monitorada estivesse violando a zona de inclusão, mesmo estando dentro de casa. 



    Outro ponto que a CIME esclarece, é quanto ao envio de notificações à ora Requerente. Todavia, a mesma afirma não ter recebido as mensagens do dia 31/12/2023. Excelência, conforme depreende-se do processo em questão, há inúmeras mensagens de Ana Flávia ao WhatsApp do monitoramento. Qualquer tipo de barulho e/ou luz que o aparelho emite, a mesma entra em contato. Se ela tivesse recebido tais mensagens, ela teria visto. O sistema pode até ter enviado, mas não significa que ela recebeu.



     Do mesmo modo, é possível notar nas mensagens que o aparelho envia notificações à central de que está ficando sem bateria, porém ele está carregado. Mesmo informando à CIME, Ana Flávia recebe respostas genéricas e fica sem saber o que fazer. 



    Excelência, Ana Flávia está desesperada, praticamente não sai de casa, pois tem medo de ser decretada a sua prisão a qualquer momento, por uma falha no sinal da tornozeleira eletrônica. Na verdade, o equipamento de monitoramento da requerente apresenta sucessivos problemas, que inclusive, já foi trocado três vezes em razão dos mesmos transtornos, porém segue com dificuldade de sinais, conforme é demonstrado nas mensagens enviadas no dia 26/03/2024, bem como nesse domingo 31/03/2024, anexadas a presente manifestação. 



    Consoante contatos desta requerente com o órgão de monitoramento em anexo, com também da própria manifestação da SEAPE/CIME (Peça 163), acredita-se que o local em que a monitorada reside ser local de invasão, o bairro Santa Luzia, na Cidade Estrutural, com inúmeras gambiarras elétricas, possa estar afetando o sinal da tornozeleira, não só da localização da monitorada, bem como o sinal de bateria enviado à CIME.



     Neste contexto, é mister que sejam desconsideradas as ocorrências Relatório de Ocorrências pelo CIME (Peça 168) enviado a este douto Relator pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, porquanto oriundas de defeito no equipamento. 



    E por fim, requereu “a troca da tornozeleira eletrônica atual por uma que não apresente defeitos aptos a gerar ocorrências pelo CIME.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme noticiado pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), a violação registrada em 7/1/2024 pode ser desconsiderada. Além disso, a ré apresenta vídeos e mensagens enviadas ao CIME que demonstram defeito na tornozeleira (Petição STF nº 36273/2024, eDocs. 174-176).



    Tenho por procedentes as alegações da ré, pois conforme demonstrado em vídeo, o aparelho utilizado aparentava estar com defeito e, em acréscimo, o próprio Centro Integrado de Monitoração eletrônica apontou a possibilidade de desconsideração da violação do dia 7/1/2024, em razão da “reflexão de sinal”, evento técnico relacionado ao posicionamento dos satélites, e que resulta em emissão errônea de violação.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da VEP/DF para que adote as providências necessárias para a troca do equipamento de monitoramento eletrônico de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente